Tribunal: TJDFT
Processo: 0810671-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. AÇÃO SINPRO/DF. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72713906.
III. Questão em Discussão
4. A questão que retorna à essa Turma Recursal é: analisar se transcorreu o prazo prescricional; e ii) caso não tenha ocorrido, se a causa está madura para julgamento.
IV. Razões de Decidir
5. O STJ fixou a Tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: "A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público". Todavia, a referida tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a recorrida aposentou em 08/06/2018, enquanto que apenas em novembro de 2019 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. No entanto, no processo de aposentadoria, a recorrente tinha ciência apenas do reconhecimento administrativo acerca do número de meses de licença-prêmio a serem convertidos em pecúnia, enquanto que somente no momento do pagamento é que teve conhecimento acerca do montante inferior ao devido, tanto em decorrência da ausência da inclusão do abono permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde na base de cálculo do montante, quanto pela inércia para o início do pagamento do valor devido.
6. Desse modo, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. O pagamento da indenização se iniciou em novembro/2019 e a última parcela da indenização foi paga em outubro/2022. Observa-se, portanto, que a pretensão autoral não se encontra prescrita.
7. Ademais, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, uma vez que foi ajuizada ação de protesto, pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. Com efeito, a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Precedente: Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023.
8. Assim, não transcorrido o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32), não há que se falar em ocorrência da prescrição. Nesse sentido: Acórdão 1791611, 0714886-40.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.
9. Aplicação da Teoria da Causa Madura prevista no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), autoriza o tribunal a julgar diretamente o mérito da causa quando esta estiver em condições de imediato julgamento. Esse o caso dos autos.
10. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
11. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
12. A expressa previsão em declaração emitida pelo próprio ente distrital referente ao número de meses de licença-prêmio não usufruídas de que dispõe o servidor vincula o posterior cálculo referente à conversão do benefício em pecúnia.
13. Logo, devido o valor pleiteado pela recorrente em sua petição inicial, devendo o recorrido realizar os pagamentos referentes ao Abono Permanência (R$ 307,73), Auxílio Alimentação (R$ 394,50) e Auxílio Saúde (R$ 200,00), totalizando R$ 902,08 multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (09 meses), cujo valor nominal é R$ 8.118,72 (oito mil cento e dezoito reais e setenta e dois centavos). Valor que deve ser incluído na base de cálculo da aposentadoria.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 8.118,72 (oito mil cento e dezoito reais e setenta e dois centavos) referentes a inclusão do Abono Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde, na base de cálculo da aposentadoria. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria Junho/2018, até o efetivo pagamento.
15. Custas recolhidas, ID 72713903.
16 Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Tese 516/STJ;
Art. 1o do Decreto no 20.910/32; e
Art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil .

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023;
Acórdão 1791611, 0714886-40.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023;
AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018;
REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018;
REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.